Tribunal: STF
Processo: Rcl 59576
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Lucas Oliveira de Freitas contra ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, sob alegação de descumprimento da decisão, por mim proferida, nos autos do HC 224.065/SP, em que concedi parcialmente a ordem a fim de determinar ao juízo de origem que refizesse a dosimetria da pena com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada (eDOC 3).



    Na inicial, a defesa sustenta o aumento, de ofício, da nova pena-base (de 5 anos para 5 anos e 10 meses de reclusão) e o uso de fundamentação inidônea para justificar a incidência da minorante prevista para o tráfico privilegiado na fração de apenas 1/6 (eDOC 1, pp. 6-7).



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da liminar para suspender o trâmite da Ação Penal nº 1503565-46.2017.8.26.0536, a fim de que a sentença condenatória de primeira instância não produza efeitos. No mérito, requer a cassação da decisão de piso e a prolação de nova sentença, de acordo com os parâmetros definidos no aludido paradigma (p. 8). 



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 10). 



    Dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já possui condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    No caso, verifico que os defensores invocam a violação de habeas corpus, o qual, embora solucionado no campo intersubjetivo, pode ser adotado como paradigma na presente reclamação, uma vez que o reclamante figurou como paciente no writ. Contudo, não vislumbro o descumprimento da decisão. 



    Nos autos do HC 224.065/SP, deferi parcialmente a ordem, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. 



    Em seguida, determino que o juízo de origem analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o regime inicial adequado à nova pena fixada” (eDOC 3, pp. 7-8) (grifei)



    A despeito do esforço dos patronos, tenho para mim que a tese ora levantada não merece prosperar. É que o reclamante parte do pressuposto equivocado de que a decisão proferida obstou ao juízo de primeiro grau a reanálise da dosimetria da pena. 



    Ao revés, concedi parcialmente a ordem para determinar ao Juízo de origem que refizesse a dosimetria da pena, autorizando que nova individualização fosse feita, com observância da adequada motivação do fator de redução oriundo da causa especial de diminuição da pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ordenei ainda, que, fixada a nova pena, a magistrada deliberasse sobre o regime inicial de cumprimento da pena.



    Na decisão impugnada afirmei a falta de fundamentação nas fases da dosimetria:



    “Da leitura das decisões acima transcritas, vê-se que foi negado o redutor ao paciente sem que o Tribunal tenha registrado razões legítimas. O réu tem direito à aplicação do redutor e sua negativa deve ser fundamentada na ausência dos requisitos estabelecidos pelo legislador.



    (...)



    Dito isso, neste caso concreto, verifica-se que a recusa à aplicação do redutor se fundamentou exclusivamente na quantidade e natureza de droga apreendida e nos demais petrechos em posse do réu. Verifica-se, entretanto, que não há qualquer justificativa/explicação do Juízo sobre a primeira e a segunda fase da dosimetria da pena, a não ser a seguinte: ‘Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, a pena permanece inalterada’ (eDOC 6, p. 127). 



    Desse trecho, podemos questionar: quais os critérios do art. 59 foram utilizados para fixar a pena-base? Quais os critérios utilizados na segunda fase? Portanto, ante a ausência de motivação, uma nova dosimetria de pena, devidamente motivada é medida que se impõe”. (eDOC 3, pp.3 e 5-6) (grifei)



    A magistrada de piso, em cumprimento à referida decisão, refez a dosimetria da pena nestes termos:



    Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, - 230 g de crack, 4.885 Kg de cocaína, entorpecentes com alto poder viciante, e 1.360 Kg de maconha, que o comportamento do réu revestiu-se de reprovabilidade excepcional, pois sua conduta atingiria inúmeras pessoas, elevo as penas-base em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase as penas permanecem inalteradas, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes para serem consideradas. 



    Na terceira fase, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e considerando as circunstâncias dos fatos, que o réu foi visualizado pelos policiais militares manipulando drogas com o réu Jonatas no local dos fatos, que na residência do réu Lucas foram encontradas balança de precisão e embalagens vazias utilizadas para embalar drogas, de forma que a conduta do réu traria consequências nefastas à sociedade, reduzo as reprimendas em 1/6, perfazendo o total de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. 



    (...)



    E sendo assim, nos termos do artigo 33 e dos critérios do artigo 59, ambos do Código Penal, considerando a pena fixada e a primariedade do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por entender que se trata do regime adequado à conduta do acusado”. (eDOC 5, pp. 2-3 e 5) (girei)



    Destaco que a análise do eventual acerto ou desacerto dos fundamentos da novel dosimetria deve ficar a cargo das instâncias inferiores. Em semelhança à controvérsia aqui discutida, cito: Rcl 31.332/SP, monocrática, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.9.2018 e Rcl 12.599/MT, monocrática, de minha relatoria, DJe 14.12.2011.



    Conforme informado pela juíza, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça estadual (eDOC 10, pp. 5-6).



    Dessa forma, havendo recurso apropriado e cabível contra a decisão reclamada, é inadmissível a reclamação. Tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Ante do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente